Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-08.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021883-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GLENDA CAROLINA OURIVES DONDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 934.053.401-87 (EMBARGANTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (EMBARGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO -
OMISSÃO –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte
embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Glenda Carolina Ourives D. G. da Silva
, em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos autos dos Embargos em Ação Rescisória, que, em sede de reexame da matéria, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, reviu a conclusão adotada a fim de adequar o julgamento à tese firmada pelo STJ, no Tema 1.076, e, por conseguinte, julgou improcedente a ação rescisória.

Inconformada, a embargante sustenta
omissão quanto à aplicação da tese principal da ação, já que foram aventadas 2 (duas)

teses inicialmente, sendo acolhida a tese alternativa. No ponto, diz que a primeira tese, e principal, aponta violação a norma jurídica do art. 85, §2º do CPC, a qual esta em total convergência como aquela firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, onde reside a omissão do acórdão embargado.

Afirma que só deve haver fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa (que foi o caso do acórdão rescindendo), na hipótese em que não houver condenação ou proveito econômico da parte vencedora.

Alega que no caso concreto, a parte ré obteve proveito econômico na ação originária quanto à partilha de bens, tendo em vista que houve parcial procedência da ação que determinou a partilha de determinados bens, que deve ser a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência.

E pontua que o
acórdão rescindendo não seguiu a ordem de preferência disposta no §2º do artigo 85, em desacordo com a tese repetitiva firmada pelo STJ.

Forte em tais argumentos, pede seja sanado vício apontado, para que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o proveito econômico obtido pela parte.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o
embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de omissão no acórdão embargado
, ao argumento de que o
decisum
não pronunciou quanto à tese principal aventada na ação rescisória que
aponta violação a norma jurídica do art. 85, §2º do CPC, a qual esta em total convergência com a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ.

No ponto,
assevera que no caso concreto, o voto condutor não observou a regra de preferência fixada no recurso repetitivo, que estabelece que o proveito econômico deve ser a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência.

Forte em tais argumentos pede seja sanada a omissão apontada, afim de acolher a tese aventada.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Nesse contexto,
o ponto omisso apontado refere-se ao fato de que
o acórdão embargado ao exercer o juízo de retratação positivo, se descurou d
a ordem de preferência disposta no §2º do artigo 85, em desacordo com a tese repetitiva (Tema 1.076) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Deveras,
inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado apenas readequou o v. acordão que julgou procedente a ação rescisória no tocante ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais que havia

desconstituído a sentença a fim

de fixa-los por equidade, ao precedente vinculativo proferido pela Corte Cidadã, q
uando do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que

deixou expressa a observância obrigatória da regra dos §§2º ou 3º do art. 85 do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados.

Assim é que, ao exercer o juízo de retratação, julgou improcedente a demanda rescisória, mantendo os honorários sucumbenciais como fixados na sentença rescindenda, como consta do dispositivo do acórdão embargado,
in litteris
:

“[...] Ante ao exposto, exerço o Juízo de Retratação Positivo, para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), e, por conseguinte, JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, mantendo os honorários advocatícios sucumbenciais como fixados na sentença, no percentual mínimo previsto no §2º, do art. 85 do CPC, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa [
.
..]”.

Id n. 152717689.

Desta feita, as razões revelam inconformismo da embargante com o resultado desfavorável do julgamento da demanda rescisória, não havendo que se
falar em omissão, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado”
(RED n.

1005767-58.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.

Maria Erotides Kneip, J. 04.08.22).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023